Tribunal: TJPA
Processo: 0809586-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809586-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO RENATO DA SILVA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809586-27.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB/RJ 110.501

AGRAVADO: ANTONIO RENATO DA SILVA FIGUEIREDO

ADVOGADO: ANTONIO TEIXEIRA DE MOURA NETO – OAB/PA 15.790-B

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO RELATIVOS AO CONTRATO DE CONSÓRCIO EM DISCUSSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que causa prejuízos, diante do abalo em seu crédito no comércio local, considerando-se que a exclusão não afetará o crédito que o agravante porventura tenha direito.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci (id. 20048645), sob a égide do CPC-15, que deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante proceda a exclusão do nome do ANTONIO RENATO DA SILVA FIGUEIREDO do cadastro de restrição ao crédito, bem como se abstenha de nova inscrição, pela dívida referente ao contrato de consórcio questionado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por ANTONIO RENATO DA SILVA FIGUEIREDO em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0801259-72.2024.8.14.0201).

Em breve histórico, nas razões de id. 20048644, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que em nome da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, se faz necessária a suspensão da tutela.

Afirma ainda que os valores arbitrados a título de multa por descumprimento ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.
Ao final, pugna pela revogação da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 20181151 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 20904151.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora Agravante, retire, em 48 (quarenta e oito horas) horas, a inscrição de negativação no nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, bem como se abstenha de nova inscrição, pela dívida referente ao contrato de consórcio de nº 00000000000004712492, referente a um veículo de MARCA/MODELO JEEP/COMPASS SPORT; DE COR

PRATA; PLACA: QVW 5C03, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Consta da inicial que o Autor, ora apelado, foi indevidamente incluído como fiador no contrato de consorcio, referente a um veículo de MARCA/MODELO JEEP/COMPASS SPORT; DE COR PRATA; PLACA: QVW 5C03, em nome de terceiro, qual seja: a pessoa jurídica J R M SENA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. Afirma que não assinou qualquer contrato de fiança perante a instituição bancária e ainda assim teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito.

No caso em tela, verifico a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao recorrente, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples exclusão do nome do Autor do banco de dados do SPC/SERASA ou de qualquer cadastro restritivo de crédito, relacionadas ao contrato de consórcio, questionados nos autos.

Neste sentido, se apresenta em favor do autor postulante, a verossimilhança de suas alegações, em especial, os consabidos efeitos deletérios de uma restrição creditícia, uma vez que, em sentido contrário, facilmente, a parte adversa poderia comprovar a relação jurídica e origem dos débitos impugnados pelo requerente, traduzindo a reversibilidade da medida, sem maiores consequências processuais, não havendo motivos, portanto, para postergar a decisão liminar, considerando-se, a toda evidência, os graves efeitos que pendem em desfavor da parte mais fraca na relação, ao menos, até o final deslinde.

Com efeito, são consabidos os graves efeitos e consequências que a inclusão do nome em cadastros de restrição ao crédito traduz na vida da pessoa, situação que não pode merecer beneplácito do judiciário, enquanto perdurar a crise de conhecimento acima noticiada, delineando, assim, a necessidade de concessão da tutela de urgência, como forma de se mitigar danos, sem contudo, ofender, ou conceder, de forma indevida, direito material dos litigantes.

De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor do agravado, resta evidenciado nos autos, em razão dos conhecidos prejuízos decorrentes da natural morosidade processual, colocando em risco o crédito do agravado, que poderá vir a sofrer restrição, caso seu nome permaneça nos bancos de dados de proteção ao crédito, sem maiores prejuízos ao banco agravante.

Portanto, a manutenção do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito efetivamente lhe causará prejuízos de difícil reparação, diante do abalo em seu crédito no comércio local, principalmente considerando-se que a exclusão não afetará o suposto crédito que o agravado porventura tenha, não representando, portanto, nenhum prejuízo ao credor, ora Agravante.

Ademais, é necessário uma maior dilação probatória, no juízo de origem, para a devida apuração da legalidade ou não da inscrição do nome do autor no cadastro de restrição ao crédito, o que é incabível em sede de Agravo de Instrumento.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a exclusão da restrição de crédito em detrimento do autor não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que a tutela de urgência se refere a contrato não conhecido, além de não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Por fim, no tocante ao pedido de redução do valor da multa fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação, tenho que a pretensão do recorrente, de igual forma, não merece guarida.

Isso porque a multa fixada com vistas a assegurar a efetivação da tutela provisória deferida, é medida perfeitamente cabível, conforme se extrai dos artigos 297 e 537, ambos do CPC.

Nesse passo, a multa é medida de caráter inibitório que visa desestimular o descumprimento da decisão que impõe uma obrigação, tutelando dessa forma o direito material da parte, de modo que sua fixação está amparada pela legislação processual.

A multa diária no importe de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, afigura-se compatível com a providência determinada, não configurando fonte de enriquecimento ilícito. Daí porque não se vê nenhuma ilegalidade ou excesso na fixação de multa pelo d. juízo a quo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2024